Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-04.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM SANÇÃO CORPORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo na conduta, se o acusado possuía fotografias e vídeo com cena pornográfica envolvendo crianças e adolescentes em seu celular e em sua residência.

2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.